Tribunal: STF
Processo: ARE 1560726
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS ANTES DA INATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA 635 DO STF E SÚMULA Nº 48 DO TJRN. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. SERVIDOR ADMITIDO SEM PRÉVIA SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO OU A PROCESSO SELETIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.157 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE VANTAGENS INERENTES AO REGIME ESTATUTÁRIO. SERVIDOR QUE DEVE PERMANECER REGIDO PELAS REGRAS CELETISTAS. FÉRIAS. DIREITO FUNDAMENTAL COM PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 7º, XVII, E 39, § 3º. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MIHI FACTUM DABO TIBI JUS. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. FUNDAMENTO SUSCITADO DE OFÍCIO PELO RELATOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. 



    1- Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de conversão em pecúnia do período de férias não gozadas, referente ao ano de 2022 (último ano de atividade), acrescidos do respectivo terço constitucional.



    2- Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No ensejo, defiro a gratuidade judiciária reclamada pelo Recorrente, porquanto configurados os requisitos necessários à concessão da benesse, à míngua de registros que contrariem sua alegação de pobreza. Adoto a medida com fulcro na regra dos arts. 98 e 99, §3° do CPC. 



    3- Importa esclarecer, contudo, que a conclusão do Tema 1157, do Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral, autoriza o conhecimento de ofício acerca da matéria respectiva. 



    4- Com efeito, a respeito da estabilidade no cargo público, esta pode ser obtida de duas formas: após aprovação em concurso público e submissão ao estágio probatório de 3 anos, como determina os arts. 37, II e 41, da CF; e, sendo a contratação anterior à promulgação da CF e sem aprovação em concurso público, se, na data da promulgação da CF, o servidor contar com pelo menos cinco anos continuados de exercício, nos termos do art. 19, do ADCT (estabilidade extraordinária). 



    5- No caso dos autos, conforme se extrai das informações registradas na ficha funcional, a parte autora foi admitida em 18/03/1985, ou seja, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e sem indicativo de prévia submissão a concurso público.



    6- Sendo assim, o autor não se enquadra na hipótese de estabilidade extraordinária prevista no art. 19, do ADCT. E, ademais, a jurisprudência da Suprema Corte, em diversos precedentes, já estabeleceu a diferença entre a estabilidade, seja ela excepcional (art. 19, ADCT) ou não, e a efetividade.



    7- Por ocasião do julgamento do ARE nº 1306505, o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema nº 1157, da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”. 



    8- Convém destacar, do voto do relator, Ministro Alexandre de Moraes, o seguinte excerto: “Se nem mesmo os servidores que preenchem os requisitos do artigo 19 do ADCT da Constituição Federal fazem jus aos benefícios conferidos aos que ingressaram na Administração Pública mediante prévia realização de concurso público, com menos razão pode-se cogitar a continuidade de situação notoriamente inconstitucional, em que servidor contratado pelo regime celetista, sem concurso público, sem qualquer estabilidade, usufrui de benefícios legalmente previstos apenas para servidores públicos efetivos”. 



    9- Diante do entendimento acima, considerando a ausência de comprovação de que o autor tenha se submetido a prévio concurso público ou processo seletivo, não há como reconhecer o direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos, tendo em vista que deverá permanecer sob a regência das regras previstas na CLT, cujos direitos devem ser analisados pela Justiça do Trabalho. 



    10- No caso, em que o objeto da demanda consiste na indenização por férias não gozadas, parcela esta que integra o rol dos Direitos Fundamentais Sociais (art. 7º, XVII, c/c o art. 39, §3º, da CF), há de se reconhecer a impossibilidade de aplicação dos critérios previstos na lei estatutária, por força do Tema acima referido, reconhecendo-se a incompetência da Justiça Estadual para analisar a incidência dos parâmetros previstos na CLT, dada a impossibilidade de aplicação do princípio da mihi factum dabo tibi jus, motivo pelo qual o processo deve ser extinto, sem julgamento de mérito, restando prejudicada a análise do mérito recursal.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 7º, inciso XVII, e 40 da Constituição Federal; artigo 19 do ADCT, bem como contrariedade ao que foi decidido no Tema 1.254 da sistemática da repercussão geral.



    Sustenta que “requereu a condenação do Estado a indenizá-lo pelas férias e terço constitucional proporcionais do último período de férias não usufruídas (período entre 18/03/2022 a 25/02/2023)”.



    Discorre que, “de acordo com a data de entrada em exercício – 18/03/1985 – a parte Recorrente integralizou o período aquisitivo das férias do ano de 2022 em 18/03/2022”.



    Argumenta que “se aposentou em data anterior à publicação do Leading case EDcl. em RE 1426306 (Tema 1.254 do STF, cujo julgamento foi publicado em 21/06/2024 e a data da publicação da ata de julgamento (02/02/2024) da ADI n.º 0811555-46.2023.8.20.0000 julgada pelo TJRN”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, extinguiu o processo, “sem resolução de mérito, ante o reconhecimento, de ofício, da incompetência da Justiça Estadual para a análise do objeto da presente demanda, restando prejudicada a análise do mérito”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido:



    “10- No caso, em que o objeto da demanda consiste na indenização por férias não gozadas, parcela esta que integra o rol dos Direitos Fundamentais Sociais (art. 7º, XVII, c/c o art. 39, §3º, da CF), há de se reconhecer a impossibilidade de aplicação dos critérios previstos na lei estatutária, por força do Tema acima referido, reconhecendo-se a incompetência da Justiça Estadual para analisar a incidência dos parâmetros previstos na CLT, dada a impossibilidade de aplicação do princípio da mihi factum dabo tibi jus, motivo pelo qual o processo deve ser extinto, sem julgamento de mérito, restando prejudicada a análise do mérito recursal.”



    Todavia, a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido no tocante à incompetência da Justiça Estadual. 



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Fica prejudicado o agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente